Tribunal: TJDFT
Processo: 0707909-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. CRITÉRIO TERRITORIAL. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO. CONFLITO CONHECIDO E ACOLHIDO.
1. Cobrança de valores relativos a taxa condominial. A incompetência relativa não pode ser objeto de declínio, de ofício, nos termos do entendimento jurisprudencial sumulado do STJ (n. 33).
2. Em se tratando de competência territorial é necessário que tal questão seja provocada pela parte demandada, na forma do art. 64 do CPC, que estabelece que tanto a incompetência relativa como a absoluta devem ser arguidas em preliminar de contestação, nos moldes do art. 337, II do mesmo diploma.
3. A competência para processar e julgar a ação é fixada no momento da distribuição do processo e a sua alteração depende de requerimento da parte ré, prorrogando-se caso não haja manifestação a respeito.
4. A competência territorial, por ser relativa, somente poderá ser declarada após requerimento da parte ré.
5. Conflito negativo de competência acolhido. Declarado competente o Juízo Suscitado.